Tribunal: TJSP
Processo: 1082863-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação anulatória de negócio jurídico c/c com restituição de valores e dano moral - Sentença de procedência - Empréstimo pessoal não consignado - Contratante analfabeta - Contrato firmado por impressão digital, assinatura a rogo de terceiro, subscrito por duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil - Contratação válida - Precedente STJ - Danos morais - Inexistência –

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação anulatória de negócio jurídico c/c com restituição de valores e dano moral - Sentença de procedência - Empréstimo pessoal não consignado - Contratante analfabeta - Contrato firmado por impressão digital, assinatura a rogo de terceiro, subscrito por duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil - Contratação válida - Precedente STJ - Danos morais - Inexistência – Ação improcedente - Sentença substituída - Recurso do banco provido e recurso da parte ativa desprovido.